Tribunal: STF
Processo: RE 190251
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TESE SUPLANTADA. De acordo
com o artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
"não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as
Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o
disposto no art. 103".